Tribunal: STF
Processo: MS 38639
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



2. Ausência das nulidades alegadas pelo impetrante, uma vez que as intimações no HC 208136 ocorreram de forma regular, com publicações no DJe indicando o nome dos advogados e as respectivas inscrições na OAB.



3. A apresentação de alegações desconexas com os fatos do processo demonstra má-fé processual, que pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 80 do CPC.



4. Writ a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de mandado de segurança interposto contra atos judiciais do Ministro Dias Toffoli, proferidos no HC 208136, nos quais negou pedido de reconsideração e declarou incabíveis embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, devido à oposição ter ocorrido após o trânsito em julgado. 



    2.  A decisão monocrática embargada havia declarado a intempestividade do primeiro agravo interposto pela defesa e a inviabilidade dos diversos pedidos de reconsideração e sucessivas petições de agravo regimental formalizados após o trânsito em julgado e baixa dos autos. 



    3. Em suas razões, o impetrante, em linguagem confusa, sustenta que a intempestividade decorreria da ausência de intimação dos patronos naquele processo. Alega que a não apreciação das manifestações, requerimentos e recursos apresentados configuraria abuso de direito praticado pela autoridade coatora.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. A jurisprudência desta Corte estabelece que apenas excepcionalmente cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, caso a decisão se mostre teratológica e inexista recurso específico para a impugnação:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei) 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei)   



    6. Observo que o ato judicial recorrido declarou incabíveis os embargos de declaração por haverem sido protocolados após o trânsito em julgado do processo. A denegação dos pedidos de reconsideração (Petição/STF nº 7.293/2022 e Petição/STF nº 17.099/2022) se encontra em conformidade com a orientação jurisprudencial da Corte. 



    7. Especificamente, quanto à alegada nulidade da intimação dos patronos do impetrante acerca da decisão monocrática que negou seguimento ao HC 208136, anoto que, consultando o DJe datado de 28.10.2021, verifiquei que constaram os nomes dos patronos, assim como os números de inscrição na OAB. Portanto, não houve a nulidade que tornaria tempestivas as petições posteriores apresentadas naquele HC, o que demonstra o acerto do ato impugnado. A apresentação de alegações desconexas com os fatos do processo demonstra má-fé processual, que pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 80 do CPC.



    8. Dessa forma, está ausente qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique a impetração do mandamus. Esgotadas as vias recursais adequadas, o agravante posterga o término da controvérsia, usando indevidamente o mandado de segurança como sucedâneo recursal. Nas razões do writ, o agravante se limitou a afirmar vagamente a existência de ilegalidade da decisão proferida pela autoridade impetrada, sem comprovar em específico qual teratologia é capaz de infirmar a decisão impugnada.  



    9. Por fim, reitero que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios pelas partes gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 



    10. Em face do exposto, nego seguimento à impetração. 



    11. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante, que devem ser recolhidas com a apresentação de qualquer outra petição, sob pena de não conhecimento e certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator